Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-25.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DECRETO-LEI 911/69. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO. MOTIVO “DESCONHECIDO”. MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É caso de indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito quando a parte, devidamente intimada, não sana a irregularidade dentro do prazo legal.

2. É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69.

3. A devolução da notificação extrajudicial pelo motivo “DESCONHECIDO” não constitui em mora o devedor, uma vez que não houve efetiva entrega da notificação no endereço constante do contrato.

4. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial.

5. Recurso conhecido e não provido.